Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-13.2023.8.11.0090
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000395-13.2023.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIONOR RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 545.445.561-04 (RECORRENTE), JANAINA DE SOUSA BASTOS - CPF: 213.539.098-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA.
EQUÍVOCO
RECONHECIDO PELA CONCESSIONÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. ATIVIDADE DE ACORDO COM A BOA-FÉ OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
concessionária
de
energia

elétrica

deve

classificar

corretamente
o
consumidor

conforme

sua

atividade

preponderante
para
efeito
de
aplicação
do
sistema

tarifário
(art. 174 da
Resolução
1.000/2021 da Aneel). Quando a
concessionária

reconhece
que
houve

classificação

equivocada
da
unidade

consumidora
,
inegável
a
caracterização
da
conduta

ilícita
.

2.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
. O
reconhecimento

voluntário
da
concessionária
da
classificação

equivocada

não

configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando

engano

justificável
e,
consequentemente
, a
restituição

deve

ocorrer
de forma simples.

3.A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro restritivo de crédito, não caracteriza dano moral.

4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado: 1000395-13.2023.8.11.0090 Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS Recorrente: CLAUDIONOR RIBEIRO DE CARVALHO Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓ
RIO:

Egrégia

Turma
.

CLAUDIONOR RIBEIRO DE CARVALHO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou
que
sua

unidade

consumidora
de
energia

elétrica

foi

classificada

equivocadamente

como

residencial

ao

invés
de rural.
Requereu

repetição
de
indébito
do valor que
pagou
a
maior
e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
é do
consumidor
a
responsabilidade
pela
classificação
da
sua

unidade

consumidora
,
não

havendo

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.
Julgou

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante sustentando que: a) a unidade consumidora de energia elétrica
está

instalada
em um imóvel rural e nele desempenha atividades agrícolas; b) tem direito de ser
enquadra como consumidora rural, que a tarifa é reduzida; c) a parte reclamada reconhece a sua classificação rural, mas nega a restituição do valor pago a maior no período anterior a 30/08/2022; e d) teve abalos psicológicos e tem direito a indenização por danos morais. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos contidos na Petição Inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Classificação
da
Unidade

Consumidora
.

Para
a

aplicação
do
sistema

tarifário
de
acordo
com
a

atividade

exercida

pelo

consumidor
de
energia

elétrica
, a
concessionária

deverá

classificar
o
consumidor

em

residencial
, industrial,
comercial
, rural,
poder

público
,
iluminação

pública
,
serviço

público
e
consumo

próprio
,
devendo

prevalecer

a

atividade

preponderante
,
na

hipótese
de haver
mais
de
uma

atividade
,
conforme

preconiza
o
artigo
174 da
Resolução
1.000/2021 da Aneel:

Art. 174. A
distribuidora

deve

classificar
a
unidade

consumidora
para fins de
aplicação

tarifária
de
acordo
com
a

atividade

comprovadamente

exercida
, a
finalidade
de
utilização
da
energia

elétrica
e o
atendimento

aos

critérios

dispostos

neste

Capítulo
e
na

legislação
,
em

uma
das
seguintes
classes
tarifárias
:

I -
residencial
;

II -
industrial
;

III -
comércio
,
serviços
e
outras

atividades
;

IV -
rural
;

V -
poder

público
;

VI -
iluminação

pública
;

VII -
serviço

público
; e

VIII -
consumo

próprio
.

Parágrafo

único
. Quando
houver

mais
de
uma

atividade

na

unidade

consumidora
,
sua

classificação

deve

corresponder

àquela
que
apresentar
a
maior

parcela
da carga
instalada
,
observada
a
separação
de cargas
estabelecida
para as classes:

I -
iluminação

pública
, de que
trata
o § 2o do art. 189; e

II -
serviço

público
, de que
trata
o
parágrafo

único
do art. 191.

Portanto
, a
classificação

equivocada
é
considerada

conduta

ilícita
e a
concessionária
é
responsável

pelos

danos

decorrentes
.

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL - CEMIG - FATURAMENTO DE ENERGIA - INCORREÇÃO - CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA - IMÓVEL RURAL - COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PREDOMINANTEMENTE DESENVOLVIDA NO IMÓVEL - QUESTÃO PASSÍVEL DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA ORAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA. - De acordo com a Resolução n. 456/2000, da ANEEL, a concessionária de energia elétrica deve proceder à precisa classificação da unidade consumidora, de modo a permitir a apuração da tarifa mais vantajosa ao consumidor - Para a classi
ficação da unidade consumidora como imóvel residencial ou rural, faz-se necessária a apreciação do tipo de atividade predominantemente desenvolvida no local - Buscando as autoras compelir a concessionária à classificação do imóvel destinatário da energia como rural, a pertinência da prova testemunhal requerida à comprovação almejada desautoriza o pronto julgamento da demanda - Recurso provido. Sentença cassada.(TJ-MG - AC: 10624150015425001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data d
e Publicação: 03/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE PROMOVER A ADEQUADA CLASSIDICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. ART. 4o DA RESOLUÇÃO No 414/2010. INCORRETA CLASSIFICAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. PRECRIÇÃO DECENAL.
(...) 3
. A Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 4o, estabelece
que ?a
distribuidora deve classificar a unidade consumidora de acordo com as atividades nela exercida e a finalidade da utilização da energia
elétrica?.
4. Por sua v
ez, o artigo 4o, § 1o, da mencionada norma previa a necessidade de a Concessionária analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora objetivando a aplicação da tarifa a que o consumidor tiver direito. 5. A Concessionária sustenta não serem devidas diferenças decorrentes do enquadramento tarifário sob o fundamento de que se omitiu a autora de informar a alteração havida em seu contrato social. Considerando que o contrato social da ré tinha como objeto a indústria de transformação de uva e
vinho, a qual se enquadra como agroindustrial, não logrou êxito em demonstrar os atos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, conforme preconiza o artigo 373, II, do CPC. 6. Assim, os elementos dos autos evidenciam que a ré não atentou para as diretrizes estabelecidas na Resolução no 414/2010 da ANEEL (conforme preconizado pelo art. 373, II, do CPC), impondo-se a repetição do indébito de forma simples. 7. Sentença de procedência na
origem.APELO
DA RÉ DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVID
O. (TJ-RS - AC: 70085222156 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 30/08/2021, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2021)

Em
exame
do
caso

concreto
,
observa
-se que é
incontroverso
que
houve
a
classificação

equivocada
da
unidade

consumidora

como

residencial
, tanto que a
retificação
é
feita

voluntariamente

em
3/8/2002.

Portanto
, se
houve

classificação

equivocada
,
torna
-se
inquestionável
a
presença
da
conduta

ilícita
.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
do CDC.

Apesar
da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
por

caracterizar
a
hipótese
de
atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...) 1. Nos termos de
precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização
do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
constata
-se que
antes de 3/8/2022
houve o pagamento a maior do consumo de energia

elétrica

diante
da
classificação

equivocada
da
Unidade

Consumidora
.

Porém, c
onsiderando
que a
parte

reclamada

reconheceu

voluntariamente
a
classificação

equivocada
da
Unidade

Consumidora
da
parte

reclamante
,
não
se
vislumbra
que a
sua

conduta

foi

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
configurando
engano

justificável
e,
portanto
, a
restituição

deve

ocorrer
de forma simples.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência
dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração
social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...)

(STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

No
presente

caso
,
não

há

prova
de que a
cobrança

gerou

restritivo
de
crédito
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
e de
fácil

demonstração
,
bastando
a
juntada
de simples
extrato

emitido

pelos

cadastros
de
proteção

ao

crédito
.

Assim,
a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Confira
-se:

(...) 3. A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro de restritivo de crédito e sem a ocorrência de suspensão do fornecimento de serviços essenciais em razão de já estarem suspensos, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024)

(...) 2. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No presente caso, não há prova de restritivo de crédito, nem ao menos houve comprovação de cobrança indevida, ônus probatório que cabia à parte reclamante por se tratar de fato constitutivo de seu direito e de fácil demonstração, bastando à juntada de simples extrato emitido pelos órgãos de proteção ao crédito. Assim, a simples cobrança, sem a existência de restritivo de crédito, por si só, não carac
teriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.”. (...) (N.U 1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
publicado
no DJE 07/12/2023)

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
tão

somente
para
condenar
a
parte

reclamada

a restituir
à
parte

reclamante

a
quantia

paga
a
maior

em

decorrência
da
sua

classificação

equivocada
,
a ser
calculada
da
seguinte
forma:

a)
apura
r
a

quantidade
de kWh
consumida
pela
parte

reclamante
no
período

não

prescrito
(20/07/2018 à 03/08/2022
);

b)
multiplica
r
o valor total
do

consumo

em
kWh (a)
pelo
valor
atual

cobrado
das
unidades

classificadas

como

residencial
;

c)
multiplica
r
o valor total
do

consumo

em
kWh (a)
pelo
valor
atual

cobrado
das
unidades

classificadas

como

rural
;

d)
subtrai
r
da
quantia

cobrad
a
das
unidades

classificadas

como

residencial
a
quantia

cobrada
das
unidades

classificadas

como
rural (b-c); e

e)
acrescenta
r

juros
de
mora de

1% a
partir
da
citação
e
correção

monetária

pelo
INPC a
partir

desta

data
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024